Tribunal: TJBA
Processo: 0300465-12.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300465-12.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEX GUERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/06
C/C ART. 16, §1º, IV DA LEI 10.826/03
).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
08
(
OITO
) ANOS DE RECLUSÃO
E MULTA
. REGIME SEMIABERTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
INVIABILIDADE.
CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO NÃO COMPROVADA.
CONTEXTO FÁTICO
QUE DESTOA DA MERA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
.

Pedido de aplicação
DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INALBERGAMENTo.
APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES, DINHEIRO
em
ESPÉCIE E OUTROS ACESSÓRIOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO APELO NA PARTE CONHECIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra
sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da
Vara
Criminal
da Comarca de Porto
Seguro
/BA, Dr.
André Marcelo Strogenski
que, nos autos de
nº
0300465-12.2014.8.05.0201
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/
20
06
c/c art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, em concurso material,
absolvendo-o em relação à imputação do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06.

2
.
A seguir, transcrevo
o relatório da decisão objurgada que ora adoto como parte integrante deste:
“(...
) No dia 20 de janeiro de 2014, por volta das 17h, na Rua do Meio, Condominio 2000, distrito de Trancoso, neste município, uma guarnição da policia militar desbaratou um bando de traficantes, ao encontrar o denunciado Alex na posse de uma pistola calibre 9mm, marca Tanglofio, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de surpreende-lo trazendo consigo 02 (dois) papelotes, com cerca de 1,4g (um grama e quatro decigramas) de cocaína. Ainda, mais dois integrantes da quadrilha foram flagranteados, o denunciado Jantierre trazia consigo 27,50g de "crack" denunciado Rosenildo 11 (onze) pedras da mesma substância, além de cerca de 17,3g (dezessete gramas e três decigramas) de cocaína, todos conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo pericial de fls. 28/28v. (id 99554088/99554089)

3
.
Na referida sentença
(id 99555106)
,
o
Magistrad
o

a quo
fixou a pena de
08

(oito) anos

de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
510

(quinhentos e dez)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo,
concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4.
Digno de registro que, no curso do processo, foi declarada
foi juntada certidão de óbito do denunciado ROSENILDO DOS SANTOS, extinguindo-se a punibilidade com fulcro no art.107, I, CP (id 99554963).

5
.
Adiante, foi declarada a extinção da punibilidade de
JANTIERRI SILVA PEREIRA, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
c
om fundamento no art. 107, IV, primeira figura,
e
art. 109, V,
ambos
do Código Penal.

6.
Registra-se ainda que
a
prisão em flagrante
restou convertida em
preventiva,
em decisão datada de 21/01/2014, nos autos de nº
0300275-49.2014.8.05.0201 tendo permanecido segregado até
17/11/2014
, quando deferido o pedido de relaxamento de prisão nos
presentes
autos
(id 99554878/99554881
).

7.
E
xis
tem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

8.
A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, primeiramente, através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e
apreensão

(id 99554100),
e
laudo
s

periciais
(
id 99554670, 99554342
a 99554367
), comprovando que,
por ocasião do flagrante, foram apreendidos em poder d
e ALEX
01 (uma) pistola calibre 9 mm
maca Tanglofio, com numeração raspada, 10 (dez) munições intactas
e
02 (dois) papelotes com cerca de 1,4 g de cocaína.

9.
Foram apreendidos também, em poder de JANTIERRE,
27,5g de “crack”
e, com ROSENILDO,
11 (onze) pedras de “crack”
e
cerca de 17,3g (dezessete gramas e três decigramas) de cocaína.

10.
C
onsta ainda a apreensão das
quantia
s
de R$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais)
e R$ 1.570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais),
além de celulares e uma caderneta
com várias
anotações
.

11.
A denúncia descreve
ainda que o Réu ALEX, ora Apelante, inicialmente tentou evadir-se da abordagem policial, e posterior, identificou os corréus JANTIERRE e ROSENILDO como seus parceiros no exercício da atividade lícita.

12.
Tais elementos resta
ra
m corroborados pelas provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação,
sendo estes
os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante.

13.
Saliente-se que
os policiais
foram ouvidos em juízo,
sob o manto d
o contraditório, oportunidade em que afirmaram não conhecer o Réu previamente, não tendo a defesa,
por sua vez
, apontado qualquer fato concreto desabonador de tais testemunhos.

1
4.
P
ara a configuração do crime tipificado no
art
.
33
da
Lei
nº
11.343
/06 é bastante a prática de um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e à saúde pública.

1
5.
Não se pode ignorar, ainda,
a dinâmica dos fatos
descrita n
a inicial acusatória,
notadamente a tentativa de fuga, ao que se soma o
quantitativo de entorpecentes, armas, munições,
caderno de anotações

e quantia de dinheiro apreendidos,
fatores que não se afiguram compatíveis c
om
a posse de entorpecentes para
consumo pessoal.

16.
Na espécie, observa-se que o Apelante não perfaz os requisitos necessários à concessão do privilégio,
notadamente porque
a condenação pelo delito de tráfico de drogas concomitantemente ao crime previsto no
16, §1º, IV
, da Lei 10.826/2003,
evidencia
a dedicação d
o
P
aciente
a
atividades criminosas,
justificando
o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006.

17.
Com efeito, para além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, as circunstâncias da prisão apontam que ainda foram encontrad
os em poder do Réu
01 (uma) pistola calibre 9 mm ma
r
ca Tanglofio, com numeração raspada, 10 (dez) munições intactas,
além de
02 (dois) papelotes com cerca de 1,4 g de cocaína.

1
8.
Não ob
stante, durante a busca nos imóveis, foram apreendid
as
as
quantia
s
de R$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais),
R$ 1.570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais),
01 (uma)
caderneta
com várias
anotações
,
não sendo possível ignorar os entorpecentes encontrados em poder dos corréus, a corroborar a conclusão de dedicação à traficância.

1
9.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete
, pugnando pelo conhecimento
parcial
e
im
provimento do recurso.

20.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0300465-12.2014.8.05.0201
, provenientes da Comarca de
Porto Seguro
/BA, em que figuram, como Apelante,
Alex Guerra
d
a Silva

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECE
R

PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença
condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/
BA
,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10